Tribunal: TJBA
Processo: 8002187-62.2024.8.05.0170
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002187-62.2024.8.05.0170 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LUIZ ALBERTO CORREIA DE SOUZA Advogado(s): ITALO MARTINS NASCIMENTO DA SILVA, KIROL SILVA DUARTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP). 2. Consta da denúncia que, no dia 07 de agosto de 2024, no município de Morro do Chapéu/BA, o recorrente, Luiz Alberto Correia de Souza, surpreendeu a vítima Luiz Carlos dos Santos no interior do bar conhecido como Pepita Bar, desferindo contra ela disparos de arma de fogo que resultaram em sua morte. Segundo narrado, o ataque teria ocorrido de forma repentina, sem que a vítima tivesse chance de reação. 3. A defesa sustenta a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, V, do CPP, sob o argumento de que o réu agiu sob intensa pressão psicológica, em decorrência de perseguições e ameaças supostamente perpetradas pela vítima, incluindo a atribuição de um incêndio ocorrido dias antes na propriedade rural do acusado, razão pela qual não lhe seria exigível conduta diversa. II. Questão em discussão 4. Verificar se há prova cabal e incontestável da excludente de culpabilidade alegada, a autorizar a absolvição sumária do acusado, ou se a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 5. A absolvição sumária exige prova irrefutável da excludente de culpabilidade, o que não se verifica no caso. Os testemunhos presenciais indicam que a vítima foi surpreendida enquanto se encontrava sentada e distraída, sem demonstrar qualquer gesto indicativo de ataque. 6. As alegações de perseguições e ameaças anteriores, embora relevantes, não comprovam de forma inequívoca que o réu estivesse sob coação psíquica intransponível no momento do crime, tampouco que lhe fosse impossível adotar conduta diversa. 7. Diante das dúvidas quanto à ocorrência da excludente, impõe-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme o princípio do in dubio pro societate. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, §2º, IV; CPP, art. 415, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp. 1456633/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 13.04.2016; TJBA, RSE 0322753-69.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Inez Miranda, DJe 14.09.2023; TJBA, RSE 0381118-53.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, DJe 03.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002187-62.2024.8.05.0170, oriundo da Comarca de Morro do Chapéu, no qual figura como Recorrente LUIS ALBERTO CORREIA DE SOUZA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)